Tribunal: TJDFT
Processo: 0726892-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o embargante – Nestor Aldo Campana – formulara, ao apelar[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Novo Código de Processo Civil, fiado na postulação. Contudo, a par do fato de que não fora, no transcurso da relação processual, postulada a gratuidade de justiça, tendo, inclusive, recolhido as custas iniciais dos embargos de terceiro que opusera[2], fora condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios[3] sem nenhuma ressalva quanto à exigibilidade das cominações. Ademais, a despeito do postulado, verifica-se que o apelante integra os quadros da Carreira de Magistério Superior da Fundação Universidade de Brasília, ocupando o cargo de Professor de Magistério Superior, e, nos moldes do contracheque acostado aos autos, aufere rendimentos brutos mensais equivalentes a R$ 22.512,40 (vinte e dois mil quinhentos e doze reais e quarenta centavos) e, líquidos, abatidos todos os descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento, de R$ 15.478,78 (quinze mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos)[4]. Sob essa realidade, auferindo, abstraídos eventuais reajustes havidos desde então e os decotes voluntários implantados em sua folha de pagamento, vencimentos mensais aproximadamente ao equivalente a 15 (quinze) salários mínimos, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que pugnara. Com efeito, diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara restara ultrapassada, pois inviável que seja reputado juridicamente pobre. Aliás, deve ser frisado que sua situação financeira suplanta os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 140/15. Em suma, diante do que aufere mensalmente e da sua situação pessoal, não corroborada sua incapacidade financeira, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe era assegurada, pois cede diante do aferido. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao embargante/apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, que agora deve ser consumado na forma dobrada (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o, e 1.007, § 4o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação ID 18457122 [2] - Comprovante de recolhimento ID 18456800. [3] - Sentença ID 18456807. [4] - Contracheque ID 18457124.